Tribunal: TJDFT
Processo: 0700069-31.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS. EMENDA À INICIAL. NÃO REALIZADA. DESISTÊNCIA. ERRO IN PROCEDENDO. ART. 290, CPC. CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALIZADA.
1. O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade da justiça, autoriza o indeferimento do pedido quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil).
1.1. No caso dos autos, o apelante não comprovou a alegada hipossuficiência, tornando possível o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.
2. A não satisfação da emenda à exordial oportunizada à parte, para que comprovasse fazer jus à gratuidade de justiça ou recolhesse as custas, impede a continuidade da ação.
3. Verificado o erro in procedendo quanto à homologação da desistência motivada na impossibilidade de cumprimento da emenda à inicial, restou integralizada a sentença para determinar o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença integralizada.